Tribunal: STF
Processo: RMS 22781
Classe: RMS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-06-27
Data de publicação: 1997-06-27

Ementa:
EMENTA: Concurso Público: revogação da autorização
ministerial para nomear candidatos aprovados  anulada, na instância
a qua, por falta de motivação, mas, na linha da Súmula 15, sem
ordenar a nomeação do impetrante: recurso não provido, até porque o
fato novo - a abertura de novo concurso, com alegada ofensa ao art.
37, IV, CF - sequer é imputável à autoridade coatora.